Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710708-58.2021.8.07.0003 RECORRENTES: CLOVES ALVES FIGUEREDO, M. E. D. S. F., FLÁVIO MONTEIRO SANTOS, G. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: CLOVES ALVES FIGUEREDO, FLÁVIO MONTEIRO SANTOS RECORRIDAS: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PASSAGEIRO MAIOR DE DOZE E MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL VÁLIDO. OBRIGATORIEDADE. MENÇÃO À PRECEPTIVO REVOGADO. CONVICÇÃO JUDICIAL. HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DO ÉDITO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE. PROVA AUSENTE. ANSEIO DE RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação estabelecida entre as partes obedece às regras do Código de Defesa do Consumidor, sem óbice à submissão, igualmente, ao Código Civil, tomando-se as pessoas jurídicas demandadas como fornecedoras de serviços e os postulantes como consumidores, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. 2. Recai sobre as empresas prestadoras do serviço de transporte aéreo o dever de exigir de todos os passageiros, ressalvados os menores de doze anos, a apresentação de documento de identificação civil válido, nos moldes elencados no art. 16, caput e § 3o, da Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 3. Lícita a conduta da empresa atuante no ramo de aviação civil que impede o embarque de passageiro, maior de doze e menor de dezoito anos de idade, portador de documentos destituídos de fotografia, tais como certidão de nascimento ou comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas. 4. Inadmissível o anseio de desconstituição dos efeitos do decisório guerreado ao argumento de que um dos preceptivos ali mencionado se encontra revogado, caso se constate que a convicção judicial, amparada em outros normativos, se harmoniza com o acervo probatório coligido aos autos. 5. Ausente prova da prática de ilicitude imputável ao requerido, descabidas as pretensões indenizatórias reivindicadas pela parte adversa. 6. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve afronta ao direito de informação clara, precisa e adequada aos consumidores, pois as recorridas enviaram mensagem somente à recorrente M. E.; b) artigo 83, §1o, alínea “b”, 1, da Lei 8.069/1990, argumentando que não é exigível autorização da justiça para que o menor embarque em voo doméstico quando acompanhado dos pais, documentalmente comprovado o parentesco, sem necessidade que tal documento contenha foto do menor, o que ocorreu no presente caso, mas, ainda assim, as menores foram impedidas de embarcar, gerando o dano moral em discussão. Acrescentam que a Resolução 400/2016 da ANAC, adotada como fundamento pelo acórdão recorrido, é hierarquicamente inferior à norma jurídica ora suscitada, a qual foi corroborada pela Resolução 259/2019 do CNJ. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do TJAC; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que restou comprovado, nos autos, o dano moral por eles sofrido. Por fim, pedem a condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 14 e 31, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Quanto ao argumento de que as rés se abstiveram de oferecer informações claras acerca dos documentos exigidos para o embarque de passageiros menores de idade, o que encerraria, em tese, violação aos comandos insculpidos no art. 6o, III, do CDC, cumpre esclarecer que consta do demonstrativo de reserva fornecido pelos postulantes as seguintes informações (ID 89460568 – fl. 03 – processo referência): (...) Avisos importantes: 1. Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia. (...) Como se vê, não há se falar em descumprimento do dever de informação que recai sobre as rés por força do regramento consumerista, eis que inequívoca a disponibilização, em momento adequado, de esclarecimentos suficientes ao embarque dos apelantes. Nesse sentido, revela-se lícita a conduta da empresa atuante no ramo de aviação civil que impede o embarque de passageiro maior de doze e menor de dezoito anos de idade portador de documentos destituídos de fotografia, tais como certidão de nascimento ou comprobatório de inscrição no cadastro de pessoas físicas” (ID 33838016). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 83, §1o, alínea “b”, 1, da Lei 8.069/1990, e 373, inciso I, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito: “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). No tocante ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025